Tribunal: TJSP
Processo: 1003221-61.2021.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
ENERGIA. Ação que visa ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na instalação de rede elétrica em imóvel situado em loteamento irregular. Sentença de procedência do pedido. Serviço de natureza essencial que não pode ser negado a possuidor de boa fé. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.